Tribunal: TJSP
Processo: 1029427-55.2018.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Auxílio-acidente – Tendinite e bursite nos ombros, além de epicondilite nos cotovelos – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado pela vistoria ambiental – Direito ao benefício corretamente reconhecido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da

Ementa:
Auxílio-acidente – Tendinite e bursite nos ombros, além de epicondilite nos cotovelos – Laudo pericial dando conta da incapacidade parcial e permanente – Nexo causal devidamente comprovado pela vistoria ambiental – Direito ao benefício corretamente reconhecido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no 862).

Juros e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios que serão arbitrados na liquidação.

Reexame necessário e apelação da autarquia providos em parte, observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1029427-55.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado DENILSON SILVA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO EM PARTE ao reexame necessário e à apelação da autarquia,
mantendo, no mais, a r. sentença, devendo ser observada a suspensão do processo
determinada. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029427-55.2018.8.26.0564 -Voto no 19.054 (acr).
2

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO no 1029427-55.2018.8.26.0564.
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
APELADO: DENILSON SILVA ALVES.
INTERESSADO: MERCEDES BENZ DO BRASIL LTDA.
MAGISTRADO (A): Dr.(a) FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA.
VOTO: 19.054
ACÓRDÃO
Auxílio-acidente
Tendinite e bursite nos ombros, além de
epicondilite nos cotovelos
Laudo pericial dando conta da
incapacidade parcial e permanente Nexo causal devidamente
comprovado pela vistoria ambiental
Direito ao benefício
corretamente reconhecido.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-
doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação
da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em
obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e
no 1.786.736-SP (Tema no 862).
Juros e correção monetária que deverão observar o decidido pelo
STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 e na
Repercussão Geral no 810 Honorários advocatícios que serão
arbitrados na liquidação.
Reexame necessário e apelação da autarquia providos em parte,
observada a suspensão do processo determinada.
Vistos.
Trata-se de reexame necessário e apelação da autarquia contra a r.
sentença que deferiu ao autor o auxílio-acidente; adotado o relatório do r. decisum,
acrescenta-se que a ação foi julgada procedente, concedendo-se o mencionado benefício, a
partir do dia seguinte à alta médica, acrescido de juros moratórios pelos índices da
caderneta de poupança, devidos a partir de janeiro seguinte ao final do exercício em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029427-55.2018.8.26.0564 -Voto no 19.054 (acr).
3
deveriam ser pagos os precatórios, correção monetária conforme o INPC, além de
honorários advocatícios fixados em 10% dos atrasados até a sentença.
Apela a autarquia aduzindo que não estão presentes os requisitos que
autorizam a concessão da benesse. Subsidiariamente, defende a modificação do termo
inicial para a juntada do laudo médico.
Foram apresentadas contrarrazões pelo obrreiro visando à
manutenção do r. decisum.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar em razão
do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
É o relatório.
Inicialmente, em se tratando de sentença contrária aos interesses do
INSS, deve ser submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, por força do disposto no
artigo 496, I, do novo Código de Processo Civil.
Assim, continua atual a Súmula no 423, do Supremo Tribunal
Federal:
Não transita em julgado a sentença por haver omitido
o recurso ex-officio, que se considera interposto ex lege.
A r. sentença é ilíquida, pois não se sabe quando ocorrerá o
pagamento dos atrasados e das parcelas futuras, e quanto será a soma a total a ser
desembolsada pela autarquia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029427-55.2018.8.26.0564 -Voto no 19.054 (acr).
4
Como o novo Código de Processo Civil não regulamentou a questão
das sentenças ilíquidas, deve também ser mantido o disposto na Súmula no 490 do Superior
Tribunal de Justiça: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou
do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças
ilíquidas, ainda que tenha ocorrido a elevação do piso legal.
Considera-se, pois, corretamente interposto o recurso obrigatório.
No mérito, envolve a hipótese dos autos ação acidentária movida
pelo obreiro alegando que, durante o vínculo empregatício mantido com a empresa
mencionada na inicial, exercendo a função de montador, sempre se sujeitou a fatores
agressivos à saúde, como esforços físicos reiterados e movimentos repetitivos, sendo
acometido de LER/DORT nos membros superiores e males colunares, tendo reduzida sua
capacidade laborativa.
Não consta dos autos CAT emitida; houve a concessão de auxílio-
doença acidentário de 30.11.2007 a 07.01.2008 (fls. 342 contusão do cotovelo), de
auxílio-doença previdenciário de 16.08.2007 a 30.09.2007 (fls. 341 transtorno do
menisco) e de 29.08.2017 a 19.11.2017 (fls. 343 síndrome de colisão do ombro).
Na perícia médica e vistoria ambiental realizadas se concluiu que o
autor é portador de tendinite e bursite nos ombros, além de epicondilite nos cotovelos, que
têm nexo com o labor e reduzem a capacidade do segurado de forma parcial e permanente.
Ademais, o expert constatou que o segurado apresenta espondiloartrose cervical e
espondilose lombo-sacro, que não são incapacitantes (fls. 364/383).
Nos exames físicos constatou:
Exame dos ombros:-
Dor à palpação e aos movimentos articulares à direita.
Teste de Neer, Patte e Jobe positivos à direita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029427-55.2018.8.26.0564 -Voto no 19.054 (acr).
5
Teste de Yergason negativo
Crepitação aos movimentos articulares à direita.
Sem atrofia muscular.
Limitação discreta aos movimentos de abdução,
rotação externa e interna à direita.
Exame dos cotovelos:-
Dor à palpação e aos movimentos articulares nos
epicôndilos laterais com discreto edema local
Sem limitação aos movimentos articulares
Dor referida nos epicôndilos laterais à extensão e
flexão forçada dos punhos
Diminuição na força muscular do membro superior
direito em grau discreto a moderado e discreto à esquerda.
Edema discreto nos epicôndilos laterais.
Sem atrofia muscular (fls. 367 o destaque consta do
original).
Por fim, observou:
No presente caso, o perito admite o nexo entre estas
moléstias e o trabalho, pois na sua atividade diária na empresa, o autor
despendia esforço físico, realizava constantes movimentos articulares
com os membros superiores, fatores que desencadearam/contribuíram
para o aparecimento destas patologias que causam uma incapacidade
parcial e permanente para o trabalho.
O perito sugere que o autor execute atividades
compatíveis com a sua condição física (fls. 372).
As vítimas da LER/DORT têm direito a receber o auxílio-acidente
caso fiquem com limitações para seu trabalho habitual. Aliás, essa restrição, ou invalidez
parcial, pode efetivamente ocorrer, pois após o tratamento, ficam elas impedidas de
continuar exercendo movimentos manuais e repetitivos, tal como ocorre no caso dos autos.
Não apenas nos dias atuais este reconhecimento é feito pela
jurisprudência. Ainda quando da existência do Colendo 2o Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo, já se decidia que:
ACIDENTE DO TRABALHO
TENOSSINOVITE

AUXÍLIO-ACIDENTE ADMISSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029427-55.2018.8.26.0564 -Voto no 19.054 (acr).
6
Faz jus ao auxílio-acidente o obreiro portador de
tenossinovite, cujo quadro clínico possa reaviver com toda a sua
intensidade e portanto proporcionar lesões de maior gravidade no caso
de continuar no desempenho da mesma atividade (Ap. no 275.177, 1a
Câm. Rel Juiz Fraga Teixeira, RT no 128/373; no mesmo sentido e do
mesmo Tribunal, Ap. no 283.231, 1a Câm., rel. Juiz Quaglia Barbosa e
Ap. no 303.794, rel. Juiz Caetano Lagrasta).
Realizar as mesmas tarefas, só que agora com maior esforço, ou
desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo à boa consecução do serviço,
seja a maior demanda física do obreiro, seja queda de produtividade, lentidão, etc, também
é considerado incapacidade laboral, devendo, por força de lei, ser convenientemente
indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni
(Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais, Editora Saraiva, 2007, 4a ed., pág. 41/42)
teceram comentários apropriados sobre essa tese da autarquia:
No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem
criando teses absurdas para evitar o pagamento de auxilio-acidente,
agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que apenas cabe o
benefício quando há necessidade de mudança de função e não apenas a
necessidade de dispêndio de maior esforço para exercê-la. Outra, esta,
mais absurda ainda, exige que a incapacidade resultante do acidente,
após a alta médica, deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art.
104 trata da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente
quando: a) houver redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercida, remetendo ao anexo II; b) houver redução para
a capacidade de trabalho que habitualmente exercia e exigência de
maior esforço para o desempenho desta função; c) houver redução da
capacidade de trabalho que impossibilite o desempenho da atividade que
exercia à época do acidente, porém permitia o desempenho de outra,
após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela
perícia do INSS.
(...) Pode haver redução da capacidade para o
trabalho sem implicar impedimento ao exercício desse mesmo trabalho,
de tal forma que não há que se condicionar a concessão do auxilio-
acidente de 50% apenas para os casos de necessidade de mudança de
função (o destaque não consta do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029427-55.2018.8.26.0564 -Voto no 19.054 (acr).
7
O risco de agravamento das patologias possuídas pelo autor é causa
suficiente para a concessão do auxílio-acidente, consoante maciça jurisprudência dos
nossos tribunais (a respeito, consulte-se apel. no 243.988, 7a Câm. do extinto 2o TACivSP,
rel. Juíza Luzia Galvão Lopes, j. 25.07.89, e RT no 83/420, 83/435, 88/440, 89/265,
91/326, 92/324, entre outras).
O nexo causal foi devidamente demonstrado pela vistoria ambiental
realizada.
Cumpridos, pois, os requisitos da lei infortunística, a procedência da
demanda era de rigor, fazendo o autor jus ao auxílio-acidente, no importe de 50% do
salário-de-benefício (na forma do art. 86 da Lei no 8.213/91, com a redação da Lei no
9.528/97).
Quanto ao termo inicial do benefício, entende esta C. Câmara que ele
corresponde ao dia posterior à cessação do auxílio-doença (20.11.2017 fls. 343).
Contudo, a matéria está afetada, conforme o rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema no 862), ambos da relatoria da eminente Ministra
Assusete Magalhães, que assim decidiu:
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente Recurso
Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a identificação do seguinte
tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, §
2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-acoes-
repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal superior, para que
seja respeitado o teor do precedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029427-55.2018.8.26.0564 -Voto no 19.054 (acr).
8
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso afetado,
deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha sido suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que se
respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição
da questão.
Lembre-se que a suspensão processual em virtude de julgamento de
ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de tutelas provisórias
urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas (REsp. no 1.657.156, da
relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido caráter
alimentar, a apreciação do direito do obreiro se impõe, inclusive para possibilitar a
imediata implantação do benefício, acaso exista o requerimento neste sentido.
Consoante o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99, o
auxílio-acidente ficará suspenso caso haja posterior concessão de auxílio-doença pela
mesma moléstia aqui diagnosticada.
Os juros e a correção monetária são devidos desde quando os fixou o
r. decisum, que devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decidido pelo C. STJ
nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles serão calculados de acordo com o índice aplicável à
caderneta de poupança; a correção monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se,
em tudo, o decidido nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de
eficácia e respectiva modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF
(atrelada ao RE no 870.947/SE).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029427-55.2018.8.26.0564 -Voto no 19.054 (acr).
9
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no 870.947/SE,
que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento do REsp
1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, determinou a adoção
de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que foi inicialmente decidido
pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato desta ser
decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da apuração do débito em
fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral no 810 o STF rejeitou os
embargos de declaração ali opostos, não modulando os efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório deverá
ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua conformidade
com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.
Devido o abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei no 8.213/91,
pois se trata de prestação acessória.
A renda mensal inicial deve ser calculada observando-se os mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, obedecendo-se ao
princípio da isonomia.
Sendo a r. sentença ilíquida e tendo sido proferida na vigência do
novo estatuto processual, os honorários advocatícios deverão ser fixados apenas em
execução (art. 85, §4o, II, do novo Código de Processo Civil), momento em que o
respectivo juízo levará em consideração também a sucumbência recursal das partes (nos
termos do art. 85, §11, do mesmo diploma).
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de custas
processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais no 4.592/85 e no 11.608/03.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1029427-55.2018.8.26.0564 -Voto no 19.054 (acr).
10
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO EM
PARTE ao reexame necessário e à apelação da autarquia, mantendo, no mais, a r.
sentença, devendo ser observada a suspensão do processo determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)